Tribunal: TJDFT
Processo: 0720094-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. NATUREZA PERSUASÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As astreintes incidem quando o devedor não cumprir o comando judicial. Doutrina e jurisprudência são unânimes no sentido de que essa multa tem natureza coercitiva, cuja finalidade é persuadir o devedor a cumprir obrigação específica.
2. Portanto, não é, em si, bem jurídico pretendido em juízo, tampouco se reveste de natureza reparatória, uma vez que não se confunde com a indenização por perdas e danos, que tem a finalidade de compensar a parte pelos prejuízos decorrentes da impossibilidade do cumprimento da prestação vinculada a negócio jurídico.
3. Diante da impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação estabelecida no título judicial, seja ela jurídica ou material, deixa de ser razoável na imposição da multa, ainda mais diante da prévia manifestação da parte devedora e sua disposição em reparar o dano em razão da impossibilidade de cumprimento in natura da prestação a ela imposta.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.